Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701007-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSELINA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEUSELINA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA. A agravante informou que o leito em UTI pleiteado foi dispensado em razão da melhora do quadro de saúde da assistida, pugnando pela extinção do feito em razão da perda do objeto recursal (ID 59171480). Ante o exposto, homologo a desistência formulada, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006